Tribunal: TJDFT
Processo: 0745468-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745468-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DE SOUZA MARQUES AGRAVADAS: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO e ADRIANA PENA D E S P A C H O Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 14 de outubro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator